Tribunal: TJDFT
Processo: 0735206-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES – RETROATIVIDADE MÍNIMA DA EC N. 113.2021. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSTO DE RENDA – NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE SERVICO DE VANDERLINO MOREIRA DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, diz respeito à aplicação da Selic como índice de correção monetária para dívidas anteriores à vigência da EC n. 113/2021. A pretensão do autor é a de cobrança de valores devidos em razão de acertos financeiros nos anos de 2020 e 2021.
2. A controvérsia concerne aos efeitos da EC n. 113/2021, se de retroatividade ampla ou mínima. Com respeito ao entendimento diverso, adoto a retroatividade mínima, porque antes do referido dispositivo constitucional a União, os Estados e o Distrito Federal detinham alguma autonomia em relação à atualização de seus créditos, a exemplo dos de natureza tributária. Esse vem sendo o entendimento adotado por este Tribunal, a exemplo do acórdão n. 1427768 – Conselho Especial, julgado em 31.05.2022, Rel. Des. Waldir Leôncio Junior.
3. É o caso de seguir o mesmo entendimento, para aplicar aos créditos a variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021, pela correção do IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, a adoção da SELIC.
4. A correção monetária a que se refere a sentença, decorrente do atraso no pagamento da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, depois de apurada em novembro de 2019, deverá ser atualizada até o efetivo pagamento, de modo a preservar seu valor nominal.
5. Por fim, não incide imposto de renda sobre a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, dado seu caráter indenizatório. A esse respeito, veja-se:
“[... ] VII. Enfim, ainda que a parte recorrente não tenha apresentado irresignação no momento oportuno quanto ao pedido elencado na inicial relativo à não incidência do imposto de renda, cumpre ressaltar que em conformidade com a Súmula 136 do STJ, não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída por necessidade de serviço, face o seu caráter indenizatório. Ademais, a ausência de gozo da licença-prêmio presume-se em favor do servidor. No mesmo sentido: "III. O caráter indenizatório da verba recebida a título de licença prêmio não usufruída impede a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária, independente de demonstração de que o gozo da licença não ocorreu por necessidade do serviço. A presunção é em favor do servidor." (Acórdão n.558408, 20100020147508MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 10/01/2012, Publicado no DJE: 24/01/2012. Pág.: 57) [...]” (Acórdão 1262254, 07033019320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. RECURSO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE SERVICO DE VANDERLINO MOREIRA DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte em sentença quanto à atualização dos valores observando os índices apontados acima e para assegurar a não incidência do imposto renda.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.